Tribunal: STF
Processo: RE 544938
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS.
   CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. APLICABILIDADE DA LEI
   N. 8.880/94. NÃO-OCORRÊNCIA DE PERDA NA CONVERSÃO.
   IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.      A análise do fundamento de que
   não houve perda na conversão em URV dos vencimentos dos
   servidores demandaria o reexame de fatos e provas apreciados no
   acórdão recorrido. Incide, no caso, a Súmula 279 deste Supremo
   Tribunal Federal.
2.      Imposição de multa de 1% do valor corrigido
   da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e
   III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.